Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-60.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, Â§2Âº, INC. IV C/C 29 DO CP. ANULAÃÃO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA POR TER SIDO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE COGNIÃÃO PRODUZIDOS EM JUÃZO E NO PRINCÃPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÃÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÃÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO QUANDO DA IMPOSIÃÃO DA PENA DO RECORRENTE FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA. IMPROCEDÃNCIA. VETORES VALORADOS COM ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As provas produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio fornecem duas versÃμes sobre o fato: a primeira, que o delito foi praticado por um policial nÃ£o identificado, e a segunda que os recorrentes mataram a vÃtima. Portanto, a decisÃ£o dos jurados nÃ£o pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cogniÃ§Ã£o colhidos em juÃzo, bem como no princÃpio da soberania dos veredictos.2. Os vetores judiciais da culpabilidade e circunstÃ¢ncias do delito foram valoradas com fundamentos em fatos que nÃ£o integram o tipo penal, motivo pelo qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em bis in idem, estando justificada a imposiÃ§Ã£o da pena base do recorrente FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA em patamar superior ao mÃnimo legal.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004119-60.2017.8.14.0028
APELANTES: FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA
ANDRÉ AMARO NASCIMENTO
MANOEL PEDRO DE ARAÚJO SALES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 29 DO CP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TER SIDO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO E NO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUANDO DA IMPOSIÇÃO DA PENA DO RECORRENTE FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA. IMPROCEDÊNCIA. VETORES VALORADOS COM ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre o fato: a primeira, que o delito foi praticado por um policial não identificado, e a segunda que os recorrentes mataram a vítima. Portanto, a decisão dos jurados não pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, bem como no princípio da soberania dos veredictos.
2.

Os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito foram valoradas com fundamentos em fatos que não integram o tipo penal, motivo pelo qual não há que se falar em
bis in idem
, estando justificada a imposição da pena base do recorrente FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA em patamar superior ao mínimo legal.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ AMARO DO NASCIMENTO
e
MANOEL PEDRO ARAÚJO SALES
, condenados à pena de 12 (doze) anos de reclusão e
FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA
, condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, inc. IV c/c 29, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

A defesa dos recorrentes alega que a decisão dos jurados contrariou às provas dos autos, pois estas deixam dúvidas sobre o seu envolvimento no delito porque a vítima teria sido morta por um policial.

Afirma que houve injustiça na aplicação da pena base do apelante
FELIPE ALEF SANTIAGO DA SILVA
, uma vez que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e circunstâncias do delito, posto que foram motivadas em seu desfavor com elementos inerentes ao tipo penal.

Pede o provimento para submeter os recorrentes a novo julgamento ou, subsidiariamente, reduzir a reprimenda imposta a
FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que os recorrentes cometeram o delito e a sanção imposta a
FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA
foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 29/01/2017, na Cidade de Marabá, o apelante André Amaro Nascimento planejou a morte de Queivson Figueiredo de Souza.

Ato contínuo, os três recorrentes entraram em um táxi e se dirigiram à orla da cidade, momento em que, ao encontrarem à vítima, MANOEL PEDRO ARAÚJO SALES e FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA saíram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, que foi a óbito.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa dos recorrentes alega que a decisão dos jurados contrariou às provas dos autos, pois estas deixam dúvidas sobre o seu envolvimento no delito porque a vítima teria sido morta por um policial.

Com efeito, o recorrente André Amaro do Nascimento, quando interrogado no Tribunal do Júri (depoimento gravado às fls. 415, Vol. III), disse que Felipe e Manoel trocaram tiros com um policial no momento do crime.

Por outro lado, a testemunha Nayara Rodrigues Matos de Sales, quando ouvida no Tribunal do Júri (depoimento gravado às fls. 415, Vol. III), ouviu dizer que foram os apelantes que mataram o ofendido.

Como se observa, as provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre o fato: a primeira, que o delito foi praticado por um policial não identificado, e a segunda que os recorrentes mataram a vítima. Portanto, a decisão dos jurados não pode ser anulada, uma vez que encontra amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, bem como no princípio da soberania dos veredictos. Por isso, rejeito o presente argumento.
DA REDUÇÃO DA PENA DO RECORRENTE FELIPE ALLEF SANTIAGO DA SILVA

O recorrente afirma que houve injustiça na aplicação da pena base do apelante, uma vez que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e circunstâncias do delito, posto que foram motivadas em seu desfavor com elementos inerentes ao tipo penal.

Referidos vetores foram valorados com a seguinte fundamentação (fls. 419 - Vol. II):
¿A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta deste acusado é grave, devendo ser mais gravemente punida pessoa que participa da `execução¿ de outra em plena via pública, não se preocupando com a presença de vários transeuntes, sem receio de ser identificado.
As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o acusado Felipe, devendo ser mais gravemente punida a conduta de descer de um carro já com arma de fogo em punho, abordar a vítima - que estava em plena via pública, com inúmeras pessoas ao redor - e efetuar vários disparos na vítima, à curta distância.
Consta que a vítima estava na presença de sua filha de cinco anos, o que torna mais cruel a conduta, certamente deixando sequelas psicológicas nesta criança.¿

Como se vê, as duas circunstâncias judiciais foram valoradas com fundamentos em fatos que não integram o tipo penal, motivo pelo qual não há que se falar em
bis in dem
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator